Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AGRESSÃO PRATICADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO CONTRA PASSAGEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SURSIS PENAL CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, I, CP), decorrente de agressões físicas desferidas pelo motorista de aplicativo contra passageiro ao final de corrida, com fraturas costais comprovadas (Laudo no 25.906/2023 e Relatório Médico). A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria dolosa e nexo causal entre a conduta e as lesões graves; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação para a forma culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal prestada pela vítima, por sua companheira e por adolescente que presenciou os fatos apresenta coerência interna e convergência quanto à dinâmica da agressão, descrevendo empurrões, rasteira, arremesso contra o meio-fio e continuidade das investidas, mesmo após a vítima permanecer caída.
4. O laudo de exame de corpo de delito confirma múltiplas lesões contusas e fraturas de arcos costais, compatíveis com as agressões narradas, estabelecendo nexo causal direto entre a ação violenta e o resultado verificado.
5. A versão defensiva mostra-se isolada, contraditória e sem respaldo em outros elementos do processo, não se sustentando frente ao conjunto harmônico de provas testemunhais e periciais.
6. O comportamento violento, voluntário e direcionado da agressão evidencia dolo direto ou, ao menos, assunção consciente do risco do resultado, afastando a possibilidade de enquadramento na modalidade culposa.
7. A concessão do sursis penal é devida diante do preenchimento dos requisitos legais, constituindo direito subjetivo do condenado, razão pela qual o benefício deve ser implementado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal firme e coerente, corroborada por laudo pericial conclusivo, comprova autoria e materialidade do crime de lesão corporal grave.
2. A agressão voluntária mediante empurrões, rasteira e arremesso contra o meio-fio caracteriza dolo e afasta desclassificação para a modalidade culposa.
3. Preenchidos os requisitos legais, o sursis penal deve ser obrigatoriamente concedido.